Tribunal: TJDFT
Processo: 0722858-83.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE.
1. Após regular intimação, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único).
2. A pretensão da autora não é a via eleita adequada para determinar a revisão de cláusulas contratuais, nem para compelir o réu a receber e dar quitação de dívida ou, ainda, para determinar que o empréstimo firmado entre as partes seja suspenso pelo prazo de 6 meses.
3. A angularização da relação processual após a sentença e o não provimento do recurso impõem a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Precedente do STJ.
4. É cabível a fixação dos honorários por apreciação equitativa nos casos de ação declaratória (CPC, art. 85, § 8o).
5. Recurso conhecido e não provido.